Tribunal: TJDFT
Processo: 0759097-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR NO PATAMAR ANTERIORMENTE FIXADO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação interposta contra r. sentença proferida em ação revisional de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e majorou o encargo alimentar anteriormente pago pelo réu.
A pensão alimentícia deve ser fixada com vistas nas possibilidades de quem a fornece e nas necessidades de quem a pleiteia. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzí-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o com as necessidades de quem o recebe. Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que a alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
Uma vez comprovado por meio de pesquisa judicial, que o alimentante experimentou melhora em sua situação financeira, revela-se viável a majoração dos alimentos fixados anteriormente em sentença.
Apelação do réu desprovida. Sentença mantida.